Tribunal: CARF
Processo: 13873.720006/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DA ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. ENFERMIDADE COMPROVADA A PARTIR DA DATA INDICADA NO LAUDO. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO CONTEMPORÂNEOS A MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO CONFIRMADA. SÚMULA CARF N.o 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre, a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item 1.22, alínea v, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720006/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
SONIA MARIA MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DA ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. ENFERMIDADE
COMPROVADA A PARTIR DA DATA INDICADA NO LAUDO.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO CONTEMPORÂNEOS A
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO CONFIRMADA. SÚMULA CARF N.o 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave
discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico
oficial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720006/2012-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre, a partir: a) do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado
por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo
pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não
indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a
partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída,
quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de
início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação
de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item
1.22, alínea “v”, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer
PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato
Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220
COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 91/92), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 84/87), proferida em sessão de 27/11/2013, consubstanciada no Acórdão n.o 12-
61.776, da 18.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fl. 76), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 13o SALÁRIO .MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal, devidamente corroborada por serviço médico oficial por meio
de laudo pericial oficial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Da instauração do processo pela Manifestação de Inconformidade
A temática em apreço, em sua essência, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 84/87), pelo que passo a adotá-lo:

Em 11/01/2012, a interessada ingressou com o pedido de restituição do imposto
de renda retido na fonte sobre a parcela de 13.o salário, relativa aos anos-calendário
2010 e 2011, recebidos de sua fonte pagadora por alegar ser portadora de moléstia
grave.

Por meio do Despacho Decisório de fl. 68/71, verifica-se que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru/SP indeferiu o pleito da contribuinte com fulcro no
laudo acatado em sentença judicial que não confirmou sua condição de portadora de
moléstia prevista no inciso XIV do art. 6.o, da Lei no 7.713/88, na ocasião em que
ocorreu essa retenção ora pleiteada.

Cabe destacar que, de acordo com o supracitado Despacho consta a informação
que a interessada move ação contra a União Federal sendo que o pedido não é
exatamente o mesmo uma vez que na via administrativa a contribuinte pleiteia a
restituição do imposto de renda sobre verba de 13.o salário retido em 2010 e 2011 e na
ação judicial pede a repetição dos valores pagos indevidamente pela autuada em
proveito da União Federal, a contar da data do mês de janeiro de 2012.

Em consequência, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fl. 76, solicitando a reconsideração de seu pleito por ser medida de direito
constitucional.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 84/87), primeira instância do
contencioso tributário.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Na decisão a quo afirma-se que a discussão gravita em torno da isenção aos
aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, afirmando-se que, a
partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN. Concluiu-se
que não se comprovou a doença grave.
A DRJ afirma em transcrição literal que:

Cumpre informar que consta do presente cópia do Diário Oficial do Estado
(fl. 07), constatando-se que a autuada encontra-se aposentada de sua fonte pagadora
desde 18/12/1998.

Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção ora pleiteada, é de se
ressaltar que, em pesquisa ao Sistema Consulta-CNPJ, constata-se que o CNPJ que
consta do laudo de fl. 79, qual seja, 46.374.500/0085-00, tem como atividade
econômica “outra atividade de atenção à saúde humana não especificada
anteriormente”, tornando-se impossível caracterizar NGA 11 – Botucatu como serviço
médico oficial. Ademais, o citado CNPJ foi baixado junto à Receita Federal do Brasil
do Sistema CNPJ em 2006.

É de se informar que, a autoridade médica responsável pelas informações
contidas no laudo de fl.79 não discrimina no citado documento sua matrícula junto ao
serviço médico oficial do qual faz parte.
(...)

Frise-se que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade
para o laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.

Cabe ressaltar que, de acordo com o estabelecido na Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de
modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito
excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de
integração analógica, em se tratando de favorecimento tributário.

Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei n.o
7.713/1988, artigo 6.o, inciso XIV, com a redação da Lei n.o 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n.o 9.250/1995.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 18/12/2013 (e-fls. 91/92), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de reformar a decisão para restituir o IRPF do 13.o salário, ano-calendário 2010 e
2011. Afirma que se encontra aposentada desde 1998 e, em transcrição literal, aduz:

No entanto o CNPJ constante do laudo fora identificado como Serviço NGA 11,
um serviço médico oficial que foi desativado e transferido para a cidade de Bauru/SP,
configurando um erro material por parte da entidade, que deveria ter lançado no laudo o
CNPJ da unidade de Bauru.

Sendo assim, visando suprir o erro material contido no laudo anterior, a
recorrente foi em busca da correção do laudo e foi informada que atualmente no local
funciona o Serviço Médico denominado "Espaço da Saúde", pertencente à Secretaria
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Municipal de Saúde de Botucatu/SP, inscrito no CNPJ 46.464.101/0001-15, o qual
forneceu um novo laudo, expondo todo o estado de saúde da recorrente, inclusive com o
relato de exames realizados, acompanhamento médico e demais co-morbidades clínicas.

Desta forma, ao apresentar o novo laudo médico, emitido pela Secretária
Municipal de Saúde do Município de Botucatu/SP, a recorrente atende ao disposto no
artigo 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de Dezembro de 1995, fazendo jus ao pedido de
restituição do 13.o salário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, o valor cadastrado de
R$ 0,00, enquadrando-se na modalidade de julgamento não presencial. De toda sorte, em
consulta aos autos o valor em tela é de R$ 1.412,83 relativo a pedido de restituição.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/12/2013, e-fl. 89, protocolo recursal em 18/12/2013,
e-fl. 91, e despacho de encaminhamento, e-fl. 94), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 91/92).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fl. 93) com o recurso voluntário,
sendo o laudo pericial do serviço médico oficial (Secretária Municipal de Saúde de
Botucatu/SP), assinado por médico com indicação de “CRM” e, também, subscrito pelo
Secretário Municipal de Saúde com “CRM”, conectados com a revisão instaurada pela
manifestação de inconformidade.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando. Este é o cerne da
apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução do processo administrativo, sempre que possível,
deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo
administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação e
resolução objetivada. Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o
70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma
suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios
intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da
Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na
relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do processo
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início do instauração dos autos, não objetivando trazer discussão jurídica nova,
mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris,
deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia dos autos, para os anos-calendário de 2010 e 2011, é decorrente da
divergência quanto a doença grave que acomete a recorrente.
Pretende a recorrente a restituição dos valores retidos (IRRF), incluindo 13.o
salário, sob alegação de ser aposentada e portadora de moléstia grave, enquadrando-se na forma
do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas alterações.
Pois bem. Consta dos autos que a recorrente, desde 1998, é aposentada (e-fls. 7 e
9), inclusive o fato é reconhecido na decisão de piso.
Assim, a problemática gravita exclusivamente em torno da doença grave da
recorrente e a contemporaneidade. A fiscalização e a DRJ não acolheram o laudo pericial
originalmente colacionado e, em acréscimo, a DRJ consignou que em ação judicial, para outro
ano-calendário, a perícia médica do juízo não atesta a contemporaneidade da doença grave
(sintomas não contemporâneos ao ano-calendário), face ao procedimento cirúrgico pelo qual
passou a contribuinte no passado. Em paralelo, a recorrente alega que requereu desistência do
processo judicial e, por isso, houve perda do objeto, sem julgamento do mérito do pedido
deduzido na ação judicial que tinha por objeto outra competência, outro ano-calendário.
De toda sorte, o fato é que com o recurso voluntário sobreveio novo laudo do
serviço médico oficial, qual seja, da Secretária Municipal de Saúde de Botucatu/SP, inclusive
assinado por médico com indicação de “CRM” e, também, subscrito pelo Secretário Municipal
de Saúde com apontamento do respectivo “CRM” (e-fl. 93).

2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Neste novo laudo médico do serviço médico oficial é atestada a doença grave a
partir de 05/2004, face a neoplasia de mama direita, com assinalação de não ser a doença
passível de controle e de remanescer em controle.
Logo, diante do duplo requisito, sendo aposentada e tendo tido diagnóstico de
câncer no seu contexto de vida, enquadrável no rol das doenças graves, na forma do art. 6.o,
inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores alterações, a recorrente faz jus ao
benefício da isenção, a partir da data do início da enfermidade indicada no laudo (05/2004).
Por dever de ofício, havendo laudo do serviço médico oficial e atestada a
aposentadoria, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No mais, quanto a suposta necessidade de contemporaneidade de sintomas em
caso de câncer, tenho que afirmar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou enunciado
sumular, nestes termos: Súmula 627/STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção
da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
Aliás, posteriormente, adveio a Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, devidamente
aprovada, incluindo o item 1.22, alínea “v”, na lista relativa ao art. 2.o, VII, da Portaria PGFN n.o
502, de 2016, isto é, na lista de dispensa de contestar e recorrer4, sendo o texto vigente detentor
da seguinte ementa:
Tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
v) Isenção de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713/88 –
Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da
recidiva da enfermidade
Precedentes: MS 15.261/DF, AgRg no AREsp 371.436/MS, AgRg no AREsp
436.073/RS, REsp 1235131/RS, AgRg no AREsp 701.863/RS, AgRg no REsp
1403771/RS, AgRg no AREsp 436.268/RS, RMS 47.743/DF, AgRg no AREsp
701.863/RS, REsp n.o 1.521.624-PE, AREsp n.o 399.462-RS.
Resumo: A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadorias,
reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o,
incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713/88, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, tendo em vista que a finalidade do benefício é
diminuir o sacrifício dos beneficiários, aliviando-os dos encargos financeiros.
Referência: Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015 e Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016.
Acrescente-se que o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, recomendou o
encaminhamento do assunto ao Ministro de Estado para deliberação, tendo sido aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não interposição de recursos e a desistência dos já

4 Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, e nos arts. 2.o, V, VII, §§ 3.o
a 8.o, 5.o e 7.o da Portaria PGFN N.o 502, de 2016.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

interpostos sobre o assunto. Em seguida, o Ministro de Estado proferiu Despacho, publicado no
DOU de 17/11/2016, aprovando o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016. Em momento seguinte,
sobreveio o Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, para declarar que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, estabelecendo:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5.o do Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei
n.o 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade”.
JURISPRUDÊNCIA:
MS
21.706/DF,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015; MS
15.261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/09/2010, DJe 05/10/2010; AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014;
AgRg no AREsp 436.073/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 06/02/2014; REsp 1235131/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe
25/03/2011; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015; AgRg no
REsp 1403771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 10/12/2014; AgRg no AREsp 436.268/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 27/03/2014; RMS
47.743/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe
23/06/2015.
Ademais, a Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017, consignou em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o
Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem
a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6.o, incisos
XIV e XXI; Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1.o; Lei n.o 10.522, de
19 de julho de 2002, art. 19; Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução
Normativa (IN) RFB n.o 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6.o, incisos II e III, §§ 4.o
e 5.o; Parecer PGFN/CRJ/N.o 701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório PGFN
n.o 5, de 3 de maio de 2016.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.720006/2012-11

Por conseguinte, demonstrando a contribuinte, cumulativamente, que os proventos
são oriundos de aposentadoria e que é portadora ou foi diagnosticada no seu curso de vida com
uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de conformidade com
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, não lhe é exigido a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas no ano-calendário vindicado, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o direito à isenção. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital